Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735621-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, tendo como interessada Inara Vieira Rodrigues, condenada à pena privativa de liberdade em regime semiaberto pelo Juízo da Comarca de Anápolis/GO, em execução nos autos n.o 7001107-47.2022.8.09.0006 (ID 75467141). A controvérsia decorre do cumprimento de carta precatória expedida para intimar a sentenciada acerca das condições do regime, inclusive a instalação de tornozeleira eletrônica, bem como o pagamento de multa penal. O Juízo da VEP/DF entendeu não lhe competir a prática de tais atos, nos termos do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do DF, suscitando o presente conflito, com fundamento no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal. Em síntese, sustentou a magistrada da Vara de Execuções Penais que a carta precatória não importou em declinação de competência da execução, mas apenas em delegação para intimação, permanecendo o vínculo processual entre a apenada e o Juízo deprecante. Defendeu que a competência para cumprimento de deprecatas dessa natureza é da Vara de Precatórias, conforme previsão expressa do artigo 32 da LOJ/DF, e que não cabe à VEP analisar ou fiscalizar o conteúdo da decisão expedida em outra unidade federativa. De outro lado, o Juízo suscitado aponta que “Segundo previsto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08), “compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar” (art. 32)” (ID 75467143 – Pág. 19). O Juízo suscitado foi designado para o exercício provisório de medidas urgentes, nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT (ID 76405856). As informações solicitadas não foram prestadas pelo Juízo suscitado (ID 76756598). Parecer da Procuradoria de Justiça, oficiando pela declaração de competência do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal (suscitado) (ID 76987212). É o relatório. DECIDO. Trata-se de tema decidido reiteradamente pela Câmara Criminal. A controvérsia foi instaurada entre o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e o Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, relativamente à atribuição para cumprimento de carta precatória expedida pela Vara de Execução Penal da Comarca de Anápolis/GO, nos autos da execução penal no 7001107-47.2022.8.09.0006, cujo objeto é a intimação da sentenciada Inara Vieira Rodrigues das condições impostas para cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto com monitoração eletrônica. Inicialmente, a carta foi distribuída ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que entendeu tratar-se de matéria afeta à execução penal, declinando da competência para a Vara de Execuções Penais do DF, com fundamento no artigo 32 da Lei no 11.697/2008 (ID 75467143 – Pág. 19). Por sua vez, o Juízo da Vara de Execuções Penais suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, sustentando que a diligência requerida se resume a mero ato de intimação, sem conteúdo decisório, sem incidente de execução, e que, portanto, o cumprimento compete à Vara de Precatórias, matéria atualmente atribuída à Auditoria Militar, conforme Portaria CG no 154/2023 (ID 75467141). Com efeito, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante. Conforme relatado, o cerne do conflito reside na determinação de a qual juízo compete o cumprimento de carta precatória que versa sobre diligências sem conteúdo decisório, se ao Juízo da Vara de Execuções Penais ou ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. Como cediço, a essência da expedição de carta precatória reside na solicitação a um juiz, de jurisdição não coincidente, para a realização de atos ou diligências essenciais ao progresso processual, sob direcionamento do juízo solicitante, dentro da jurisdição do magistrado a quem se solicita ou, em outras palavras, a finalidade da deprecação consiste em requisitar de juiz de jurisdição estranha à sua a prática de ato ou diligência, que se mostra necessária ao andamento do processo, sob sua direção, no território sob jurisdição do juiz para quem se depreca. No caso, a decisão exarada pelo Juízo deprecante autorizou a apenada a cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica, devendo observar as condições impostas, entre elas: permanecer recolhida no endereço residencial nos períodos noturnos; se apresentar mensalmente ao juízo; e comunicar alterações de endereço. Para cumprimento dessa decisão, foi expedida carta precatória ao Distrito Federal, local de sua residência, com o objetivo de que fosse intimada pessoalmente das condições impostas (ID 75467143 - Pág. 3/4). Pois bem, o artigo 32 da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal, estabelece: “Art. 32. Compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar.” A interpretação sistemática do referido dispositivo legal revela que a competência das varas especializadas somente se estabelece quando a matéria deprecada exige atuação própria de sua jurisdição, o que não ocorre no caso em tela, em que se trata exclusivamente de ato de intimação do apenado. A jurisprudência da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS X VARA DE PRECATÓRIAS. CARTA PRECATÓRIA. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO DE OUTRO ESTADO. ART. 32, DA LEI 11.697/2008. COMPETÊNCIA DA VARA DE PRECATÓRIAS. 1. O art. 32, da Lei no 11.697/2008, ressalva da competência das Varas de Precatórias as matérias relativas à competência da Vara de Execuções Penais. 2. Se a carta precatória criminal tem como objetivo apenas a intimação do reeducando para que dê início a cumprimento de pena em unidade prisional do juízo deprecante, a competência é da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. Precedentes. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, ora suscitado. (Acórdão 2010123, 0716707-59.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO APENADO. FORMALIDADE PROCESSUAL. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Considerando que a finalidade da carta precatória e os poderes deprecados estão restritos a uma mera formalidade processual – intimação do apenado –, sem conteúdo decisório, sem análise de mérito e sem declinação da competência para a execução da pena, a carta precatória, em razão da competência residual, deve ser cumprida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 32, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. (Acórdão 1931456, 0733724-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) No caso dos autos, a carta precatória foi expedida com o escopo exclusivo da realização de intimação pessoal da apenada, nada constando acerca de eventual competência do Juízo do Distrito Federal para a execução penal. Não houve delegação de atos de fiscalização, nem redistribuição da competência para execução penal ao juízo deprecado. Dessa forma, resta iniludível que a competência para dar cumprimento à carta precatória em questão é do Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, uma vez que não houve declinação de competência, para a execução da pena perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, deprecando-se, apenas, as diligências necessárias para a intimação da apenada em ação de execução, atos jurisdicionais sem caráter decisório, não sendo suficiente, portanto, que o objeto da carta precatória esteja relacionado à execução penal, para determinar a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo ser considerada a finalidade do referido instrumento. Nesse ponto, importante anotar que o objeto da carta precatória, qual seja, intimação de apenado em ação de execução de pena de multa, não está abrangido nas competências da Vara de Execuções Penais, previstas no artigo 23 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Confira-se: Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Saliento ainda, por oportuno, que, ao que consta dos autos, a apenado não está custodiada no sistema carcerário do Distrito Federal (ID 75467141 - Pág. 1), e, ainda que assim não fosse, o cumprimento da carta precatória, da mesma forma, não seria de competência da Vara de Execuções Penais, pois, como dito, ela se destina, apenas e tão somente, a efetivar as diligências necessárias para a citação e intimação do apenado, e não ao processamento da execução penal no Distrito Federal. Dessa forma, considerando que compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal, nos termos do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, salvo quando a matéria tiver um regramento específico, como ocorre com os Juízos listados no referido dispositivo legal (Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e Juventude e Auditoria Militar), evidenciando que a competência da Vara de Precatórias é residual, e considerando, ainda, que o objeto da carta precatória não está abrangido na competência da Vara de Execuções Penais, consoante o disposto no artigo 23 da LOJDF, deve ser estabelecida a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025 14:21:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator